Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AFASTAMENTO DE PROFESSOR DA UNIDADE ESCOLAR ONDE EXERCIA SUAS ATIVIDADES. DIVULGAÇÃO NA MÍDIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESLEALDADE PROCESSUAL DAS RÉS, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, FALSIDADE DO DOCUMENTO E ERRO DE FATO NA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A análise dos documentos que instruem os autos não evidencia a prática das condutas vedadas pelo Código de Processo Civil, art. 79/81, ou da utilização de ardil, maquinação ou atividade enganosa, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzir-lhe a defesa, afastando, assim, o juiz de decisão de acordo com a verdade processual, ou a utilização do processo para fraudar a lei.
2. Se a interpretação dada no acórdão questionado não se coaduna com aquela defendida pela parte, tal não materializa violação a literal dispositivo da lei.
3. O autor pretende a reanálise das provas anexadas ao feito, de forma a alterar a sentença rescindenda que concluiu pela ausência de ato ilícito aptos a ensejar reparação de danos na conduta das rés.
4. Inegável a manifesta insatisfação do autor no resultado do julgamento do acórdão rescindendo. E não podendo a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal para desconstituir o resultado do julgado.
5. In casu, não restou evidenciada a alegada má-fé. Consigne-se que o fato de o autor ingressar com ação rescisória julgada improcedente não implica, a priori, a conclusão pela má-fé, porquanto a parte apenas se utilizou de instrumento a sua disposição para questionar alegados vícios na decisão rescindenda que, ao final, não restaram evidenciados. Ademais, a presente ação rescisória não implicou maiores prejuízos à parte demandada, porquanto não houve pedido de tutela de urgência. Assim, o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé não se sustenta.
6. Ação rescisória admitida. No mérito, julgado improcedente o pedido.